Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707718-08.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DE LIMA BARBOSA APELADO: SMART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Bruno de Lima Barbosa contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em embargos à execução opostos em desfavor de Smart Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP, julgou os pedidos improcedentes (ID no 54785659). 2. O embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). A exigibilidade foi suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça. 3. O apelante não providenciou o preparo, mas informa que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício (ID no 54785662, pág. 1). 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/1950, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, § 2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente o demonstrativo contábil recente de sua empresa, tendo em vista que é microempreendedor; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta (pessoa física e jurídica); seu imposto de renda (pessoa física), além de outros documentos que demonstrem a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro